Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-20.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse de agir. O exequente ajuizou execução fundada em instrumento de confissão de dívida e, no curso do processo, as partes celebraram acordo para pagamento parcelado do débito, requerendo a suspensão do feito até o adimplemento integral da obrigação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante de acordo celebrado entre as partes para pagamento parcelado do débito, é cabível a extinção do processo executivo ou se deve ser determinada a sua suspensão, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. O art. 922 do Código de Processo Civil prevê que, havendo acordo entre as partes, o juiz deve suspender a execução pelo prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação.
4. A norma especial aplicável à execução afasta a possibilidade de extinção do processo antes da quitação integral do débito.
5. A extinção prematura do feito compromete a efetividade da execução e contraria os princípios da autocomposição e da satisfação do crédito.
6. A jurisprudência majoritária admite a suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo, não havendo limitação legal de prazo.
7. A execução se realiza no interesse do exequente, cabendo a este avaliar a conveniência da suspensão do processo.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com suspensão do processo pelo prazo necessário ao cumprimento do acordo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 922, 485, VI, 797 e 1.012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1363752, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 10.08.2021; TJDFT, Acórdão 1664906, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 08.02.2023; TJDFT, Acórdão 1395907, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 27.01.2022; TJDFT, Acórdão 2017694, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 02.07.2025.